Tribunal: STJ
Processo: 1035929-29.2022.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919626 - SP (2025/0149336-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: KASA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: RICARDO RADUAN - SP267267
AGRAVADO
: AMBROSIO MAFRA COMERCIO DE AUTOMOVEIS
LTDA
ADVOGADA
: LILIAN DA SILVA MAFRA - SC010899
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA
REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
PENAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e da ausência de
cotejo analítico para comprovação de dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia envolve ação de execução de título extrajudicial, na qual a parte
autora pleiteou o recebimento de multa compensatória prevista em contrato de
compra e venda de veículo. O Tribunal de origem condicionou a exigibilidade da
cláusula penal à comprovação de prejuízo, reformando a sentença que havia
determinado o prosseguimento da execução.
3. A parte agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao
aplicar a Súmula n. 7 do STJ, alegando que a questão trata de violação de norma
de direito das obrigações, e não de revisão de matéria fática. Afirma que o recurso
especial foi fundamentado exclusivamente na alínea do art. 105, III, da
a
Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a exigibilidade da cláusula penal
prevista no contrato de compra e venda de veículo pode ser condicionada à
comprovação de prejuízo, e se a análise da controvérsia demanda reexame de
provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51400294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: bbfece76-11e7-4d0c-951a-a526146da350

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da exigibilidade da cláusula penal foi fundamentada pelo Tribunal de
origem na interpretação das cláusulas contratuais e na ausência de comprovação de
prejuízo, o que demandaria reexame de provas, vedado em recurso especial pela
Súmula n. 7 do STJ.
6. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada, nem realizou o cotejo analítico necessário para
comprovação do dissídio jurisprudencial, inviabilizando a análise do recurso pela
alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal.
7. A decisão agravada deve ser mantida, pois a controvérsia envolve matéria fático-
probatória, vedada em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A análise da exigibilidade de cláusula penal prevista em
contrato, quando condicionada à comprovação de prejuízo, demanda reexame de
2.
provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
A ausência de cotejo
analítico para comprovação de dissídio jurisprudencial inviabiliza a análise de
recurso especial pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 408, 416 e 422; CPC, art. 1.029, § 1o;
RISTJ, art. 255, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: bbfece76-11e7-4d0c-951a-a526146da350

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919626 - SP (2025/0149336-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: KASA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: RICARDO RADUAN - SP267267
AGRAVADO
: AMBROSIO MAFRA COMERCIO DE AUTOMOVEIS
LTDA
ADVOGADA
: LILIAN DA SILVA MAFRA - SC010899
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA
REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
PENAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e da ausência de
cotejo analítico para comprovação de dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia envolve ação de execução de título extrajudicial, na qual a parte
autora pleiteou o recebimento de multa compensatória prevista em contrato de
compra e venda de veículo. O Tribunal de origem condicionou a exigibilidade da
cláusula penal à comprovação de prejuízo, reformando a sentença que havia
determinado o prosseguimento da execução.
3. A parte agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao
aplicar a Súmula n. 7 do STJ, alegando que a questão trata de violação de norma
de direito das obrigações, e não de revisão de matéria fática. Afirma que o recurso
especial foi fundamentado exclusivamente na alínea do art. 105, III, da
a
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA50341498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:44:45
Código de Controle do Documento: c2becf7c-42e1-4698-a40d-2a123dc9933f

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a exigibilidade da cláusula penal
prevista no contrato de compra e venda de veículo pode ser condicionada à
comprovação de prejuízo, e se a análise da controvérsia demanda reexame de
provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da exigibilidade da cláusula penal foi fundamentada pelo Tribunal de
origem na interpretação das cláusulas contratuais e na ausência de comprovação de
prejuízo, o que demandaria reexame de provas, vedado em recurso especial pela
Súmula n. 7 do STJ.
6. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada, nem realizou o cotejo analítico necessário para
comprovação do dissídio jurisprudencial, inviabilizando a análise do recurso pela
alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal.
7. A decisão agravada deve ser mantida, pois a controvérsia envolve matéria fático-
probatória, vedada em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A análise da exigibilidade de cláusula penal prevista em
contrato, quando condicionada à comprovação de prejuízo, demanda reexame de
2.
provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
A ausência de cotejo
analítico para comprovação de dissídio jurisprudencial inviabiliza a análise de
recurso especial pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 408, 416 e 422; CPC, art. 1.029, § 1o;
RISTJ, art. 255, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA50341498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:44:45
Código de Controle do Documento: c2becf7c-42e1-4698-a40d-2a123dc9933f

Trata-se de agravo interno interposto por KASA NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. contra julgado da Presidência que, com amparo no art.
1.021 do Código de Processo Civil e art. 259 do Regimento Interno do STJ, não
conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do
STJ e da ausência de cotejo analítico para comprovação do dissídio jurisprudencial.
A parte agravante alega que o debate trazido não importa em reexame de
matéria fático-probatória, mas unicamente em matéria de direito, não incidindo,
portanto, a regra ajustada no enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
Afirma que o Tribunal de origem, ao condicionar a exigibilidade da
cláusula penal à comprovação de prejuízo, contrariou expressamente o art. 416 do
Código Civil, que dispensa tal comprovação.
Sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar a
Súmula n. 7 do STJ, pois a questão em análise trata de violação de norma de
direito das obrigações, e não de revisão de matéria fática. Afirma ainda que o
recurso especial foi fundamentado exclusivamente na alínea do art. 105, III, da
a
Constituição Federal, e que a menção a precedentes desta Corte teve apenas caráter
argumentativo, não havendo necessidade de comprovação de dissídio pretoriano.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, a
submissão do presente agravo interno para julgamento por órgão colegiado do
Superior Tribunal de Justiça, com o provimento do recurso especial.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que a decisão agravada foi
acertada, pois a análise do recurso especial demandaria o reexame de provas e de
cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Requer
que o agravo interno seja desprovido. (fls. 318-324).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA50341498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:44:45
Código de Controle do Documento: c2becf7c-42e1-4698-a40d-2a123dc9933f

O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de execução de título extrajudicial em
que a parte autora pleiteou o recebimento da multa compensatória prevista no
contrato de compra e venda de veículo.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 299-301):

A controvérsia diz respeito à ação de execução de título extrajudicial em que a
parte autora pleiteou o recebimento da multa compensatória prevista no contrato de
compra e venda de veículo. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou
improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da
execução e condenando a embargante ao pagamento das despesas processuais e de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da execução.
A Corte estadual reformou a sentença, julgando procedentes os embargos e
extinguindo a ação de execução.
I - Arts. 408, 416 e 422 do Código Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que o Tribunal de origem
contrariou os arts. 408 e 416 do Código Civil ao exigir comprovação de prejuízo
para a aplicação da cláusula penal, e o art. 422 ao não observar os princípios de
probidade e boa-fé na interpretação do contrato.
A Corte estadual concluiu que a multa compensatória está condicionada à
ocorrência de gastos administrativos, publicitários, operacionais ou tributários, não
havendo alusão a prejuízo sofrido pela exequente.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 214-215):
A exigibilidade da quantia decorrente da sanção pecuniária está
condicionada à ocorrência de gastos administrativos, publicitários,
operacionais, tributários, etc., pela parte lesada.
Ou seja, a multa convencionada não é aplicável em decorrência apenas
de prática de ilícito contratual por uma das partes. Além do ato ilícito, que no
caso concreto é o descumprimento do prazo de entrega do veículo pela
vendedora, para a caracterização da exigibilidade da multa deve estar presente
alguma das hipóteses eleitas pelas partes contratantes: gastos administrativos,
publicitários, operacionais, tributários, etc.
Da leitura da petição inicial da ação de execução consta que a pretensão
ali deduzida decorre pura e simplesmente do descumprimento do prazo
contratual de entrega do automóvel. Não há alusão alguma a possível prejuízo
sofrido pela exequente em decorrência de gastos administrativos,
publicitários, operacionais, tributários, etc.
Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se na
a quo
análise das cláusulas contratuais e na ausência de comprovação de prejuízo.
Documento eletrônico VDA50341498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:44:45
Código de Controle do Documento: c2becf7c-42e1-4698-a40d-2a123dc9933f

Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Divergência Jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois,
além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de
mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a
parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não
realização do devido cotejo analítico.

Conforme pontuado na decisão agravada, a análise da controvérsia
demandaria o reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em relação à
violação do art. 416 do Código Civil, não há como afastar a aplicação da Súmula
n. 7 do STJ.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
que o recurso especial foi fundamentado exclusivamente na alínea do art. 105,
a
III, da Constituição Federal. A decisão agravada destacou que a parte agravante
não realizou o cotejo analítico necessário para a comprovação do dissídio
jurisprudencial, o que inviabiliza a análise do recurso pela alínea “c”. Nesse
contexto, deve ser mantido o fundamento da decisão agravada quanto à ausência
de demonstração do dissídio pretoriano.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50341498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/09/2025 14:44:45
Código de Controle do Documento: c2becf7c-42e1-4698-a40d-2a123dc9933f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.919.626 / SP
Número Registro: 2025/0149336-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10300590320228260577 10359292920228260577
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KASA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO : RICARDO RADUAN - SP267267
AGRAVADO
: AMBROSIO MAFRA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
ADVOGADA
: LILIAN DA SILVA MAFRA - SC010899
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KASA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO : RICARDO RADUAN - SP267267
AGRAVADO
: AMBROSIO MAFRA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
ADVOGADA
: LILIAN DA SILVA MAFRA - SC010899
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51386512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:02
Código de Controle do Documento: 9a98346a-d388-4fc3-ac4b-4ec2fbf8fb17

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:02
Código de Controle do Documento: 9a98346a-d388-4fc3-ac4b-4ec2fbf8fb17